Tribunal: TJMT
Processo: 0002250-53.2016.8.11.0037
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002250-53.2016.8.11.0037
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Estelionato, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[GLEISON FRANCA DO ROSARIO - CPF: 603.361.612-04 (RECORRIDO), JORGE ROBERTO GENARO - CPF: 726.599.808-10 (ADVOGADO), ALECIO ANTONIO TAMIOZZO - CPF: 006.515.400-20 (ADVOGADO), NICOMEDES LINDOLFO FREITAS NETO - CPF: 882.907.191-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), A APURAR (VÍTIMA), SIDNEI DOS ANJOS PERÓ (RECORRIDO), SIDNEI DOS ANJOS PERÓ (TERCEIRO INTERESSADO), FÁBIO ALVES DE MORAIS (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIÃO SÉRGIO DA SILVA (RECORRIDO), FÁBIO ALVES DE MORAIS (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SIDINEI DOS ANJOS PERO - CPF: 379.001.371-49 (RECORRIDO), FABIO ALVES DE MORAIS - CPF: 001.422.681-27 (RECORRIDO), SEBASTIAO SERGIO DA SILVA - CPF: 200.354.111-04 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. ação penal condicionada à representação. Ausência de representação. Decadência. investigação prolongada por anos. Prazo judicial descumprido. Extinção da punibilidade mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão da 2a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste que declarou extinta a punibilidade dos recorridos, visando o prosseguimento do inquérito para identificação e intimação das vítimas a fim de manifestarem eventual interesse em representarem
para prosseguimento da ação penal pública condicionada
.

II. Questão em discussão

Se ausente representação inequívoca da vítima em crime de estelionato, impõe-se a extinção da punibilidade por decadência ou o prosseguimento do inquérito para prévia intimação dos ofendidos.

III. Razões de decidir

1. O c. STJ possui entendimento no sentido de que ocorre excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial na origem, instaurado, há mais de 9 (nove) anos, a mostrar-se inadmissível que, no panorama atual, em que o ordenamento jurídico pátrio é norteado pela razoável duração do processo (no âmbito judicial e administrativo), um cidadão seja indefinidamente investigado, transmutando a investigação do fato para a investigação da pessoa, a considerar as consequências de se figurar no polo passivo da investigação criminal e os efeitos da estigmatização do processo.

2.
O investigado não pode permanecer em estado de insegurança jurídica acerca dos fatos apurados, impondo-se, assim, o encerramento de inquérito instaurado há mais de 08 (oito) anos e que até a presente data não obteve elementos concretos passíveis de fundamentar a deflagração da persecução criminal, tanto que não oferecida denúncia até a presente data.

3. O c. STF firmou entendimento no sentido que a Lei no 13.964/2019, ao alterar a natureza da ação penal do crime de estelionato de pública incondicionada para pública condicionada à representação, mostra-se
norma de conteúdo processual-penal ou híbrido, porque, ao mesmo tempo em que cria condição de procedibilidade para ação penal, modifica o exercício do direito de punir do Estado ao introduzir hipótese de extinção de punibilidade, a saber, a decadência (art. 107, inciso IV, do CP)
, de modo que a inovação legislativa,
ao obstar a aplicação da sanção penal, é norma penal de caráter mais favorável ao réu e, nos termos do art. 5o, inciso XL, da Constituição Federal, deve ser aplicada de forma retroativa a atingir tanto investigações criminais quanto ações penais em curso até o trânsito em julgado
.

4.
Quando não houver inequívoca manifestação de vontade da vítima no sentido do interesse na persecução criminal, cumpre intimar a pessoa ofendida para oferecer representação, nos moldes do previsto no art. 91 da Lei 9.099/95, aplicado por analogia ao procedimento comum ordinário consoante o art. 3o do Código de Processo Penal
.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A exigência de representação da vítima para o crime de estelionato (art. 171, § 5o, CP), introduzida pela Lei no 13.964/2019, retroage e, ausente manifestação inequívoca no prazo de seis meses, acarreta decadência e extinção da punibilidade.

2. Não se admite investigação por prazo indeterminado; descumprido prazo judicial e inexistente representação válida, impõe-se a manutenção do encerramento da persecução penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 171, § 5o, e 107, IV e VI, c/c art. 103; CPP, art. 38; CF/1988, art. 5o, XL; L. no 13.964/2019; L. no 9.099/1995, art. 91.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1.385.977/SP, Rel. Min. Edson Fachin, 2a Turma, j. 18.11.2022; STF, ARE 1.337.300/SP, Rel. Min. Edson Fachin, 2a Turma, j. 17.08.2023; STJ, HC 653.299/SC, 6a Turma, j. 25.08.2022; STJ, HC 96.666/MA, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 5a Turma, j. 04.09.2008, DJe 22.09.2008; STJ, RHC 82.559/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 5a Turma, j. 05.12.2017, DJe 08.03.2018; TJMT, HC no 1002444-74.2021.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, j. 02.06.2021; TJRS, RSE no 50028506220218210060, Rel. Des. Sérgio Miguel Achutti Blattes, 6a Câmara Criminal, j. 25.10.2022; TJMT, RSE no 0001024-47.2020.8.11.0045, Primeira Câmara Criminal, j. 04.04.2023; TJMT, AP no 1001444-77.2020.8.11.0031, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, 4a Câmara Criminal, j. 09.04.2025; TJMT, AP no 1001435-31.2022.8.11.0004, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, 2a Câmara Criminal, j. 07.03.2025.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 0002250-53.2016.8.11.0037 - CLASSE CNJ – 426 - COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

RECORRENTE(s):
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RECORRIDO(s): GLEISON FRANÇA DO ROSÁRIO

FABIO ALVES DE MORAIS

SEBASTIAO SERGIO DA SILVA

R E L A T Ó R I O

Recurso em sentido estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, nos autos de inquérito policial (PJE no 0002250-53.2016.8.11.0037),
que julgou extinta a punibilidade de Gleison França do Rosário, Sidnei dos Anjos Peró, Fábio Alves de Morais e Sebastião Sérgio da Silva, pelo cometimento de estelionato e formação de quadrilha - art. 171 e 288, ambos do CP [redação anterior a Lei no 12.850/2013] - (ID 128745192).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE sustenta que a Lei no 13.964/2019 [
“pacote anticrime”
] exige a representação da vítima,
“no prazo de 06 (seis) meses, contados do dia em que vier a saber quem é o autor do crime”
de estelionato. Se a vítima não for localizada,
“aguardar-se-á o transcurso do prazo prescricional, já que, não tendo sido possível a notificação, não há fala-se em decadência”
.

Pede o provimento para que seja determinada a
“continuidade da tramitação do Inquérito Policial no 0002250-53.2016.8.11.0037”
para identificação e notificação das vítimas manifestarem eventual interesse em representarem criminalmente para prosseguimento da ação penal pública condicionada (ID 128745195).

Os recorridos pugnam
pelo desprovimento do recurso (ID 128745199, 288175876 e 288175881).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação.

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento,
em parecer assim sintetizado
:

“Recurso em Sentido Estrito - Recorridos investigados pela suposta prática de delitos de estelionato e associação criminosa – declaração de extinção da punibilidade do crime de estelionato, em razão da decadência - irresignação ministerial - pleito de reforma da decisão, com o fito de ser dada continuidade ao aludido Inquérito - procedência - em que pese, de fato, a Lei no 13.964/2019 [Pacote Anticrime], tenha alterado o delito em comento condicionando a deflagração da ação penal à representação da vítima, certo é que tal modificação se restringe à fase policial e, nesses casos, é imprescindível a intimação das vítimas para que estas se manifestem sobre o interesse em representar criminalmente contra os acusados – ausência de intimação dos ofendidos - reforma do decisum que se impõe - Pelo provimento do recurso.”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 297011351)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 23.3.2016, a Delegacia de Polícia de Primavera do Leste/MT instaurou inquérito para apurar o cometimento, em tese, de estelionato e formação de quadrilha - art. 171,
caput
e 288, ambos do CP [redação anterior a Lei no 12.850/2013] – atribuídos a Gleison França do Rosário, Sidnei dos Anjos Peró, Fábio Alves de Morais e Sebastião Sérgio da Silva contra
“vítimas que adquiriram os direitos sobre”
jazida de ouro localizada nos Estados de MS, MT e RO

(ID 128743682 - fls. 1/3).

Em 8.4.2016, o Juízo singular, após representação formulada pela autoridade policial, determinou a
“busca e apreensão de documentos dos investigados Gleison França do Rosário e Fábio Alves de Morais”; “a quebra de sigilo bancário e o bloqueio de toda e qualquer conta bancária (poupança/corrente/aplicações) do investigado Gleison França do Rosário, portador do CPF no 603.361.612-04, nas agências bancárias da Caixa Econômica Federal, do Bradesco, do Itaú, do Sicoob, do Banco do Brasil, do Sicredi, do HASBC e Primacredi, desse município”
(Lidiane de Almeida Anastácio Pampado, juíza de Direito - Sistema
Primus
- Código 164066).

Em 27.4.2016, ordenou
“a busca e apreensão de documentos do investigado Sidnei dos Anjos Peró”
, bem como revogou
“parcialmente a decisão de f. 60/64, ou seja, para anular o deferimento do bloqueio de conta do investigado Gleison França do Rosário”
(Lidiane de Almeida Anastácio Pampado, juíza de Direito – Sistema
Primus
- Código 164066).

Em 30.5.2016, determinou a renovação do
“bloqueio nas contas e do valor nelas contidos em relação ao investigado Gleison efetuado pela Caixa Econômica Federal”
e manutenção do
“bloqueio da conta e dos valores de Gleison França do Rosário, conforme realizado à f. 212/223”;
procedeu
“com penhora online para alcançar o valor remanescente nas contas bancárias de titularidade do investigado Sidinei dos Anjos Peró”,
ao considerar
“o valor estimado de valores investido pelas supostas vítimas já identificadas (165 mil reais) e o valor que supostamente teria sido arcado com a venda de contratos para vítimas ainda não identificadas (169 mil à 845 mil reais)”
(Lidiane de Almeida Anastácio Pampado, juíza de Direito - Sistema
Primus

- Código 164066).

Em 10.4.2018, indeferiu pedido de restituição e liberação de valores bloqueados, formulado por Gleison França do Rosario.

Em 14.11.2018, deferiu
“a quebra do sigilo bancário e fiscal de GLEISON FRANCA DO ROSÁRIO - CPF n. 603.361.612-04 – Entre os períodos de 01/10/2013 até 30/10/2018; SIDNEI DOS ANJOS PERÓ - CPF n. 379.001.371-49 - Entre os períodos de 01/10/2013 até 30/10/2018”
(Alexandre Delicato Pampado, juiz de Direito - Sistema
Primus
- Código 164066).

Para cumprimento das medidas cautelares impostas, foram deferidas as seguintes diligências: a) cumprimento dos mandados de busca e apreensão nos endereços dos recorridos; penhoras
on line;
b)

pesquisas em Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS); c) obtenção de relacionamentos dos investigados obtidos no CCS; d) comunicação às Instituições Financeiras e Cooperativas de Crédito o teor da presente decisão judicial, de forma que os dados da movimentação bancária dos investigados sejam transmitidos através do Sistema de Investigação de Movimentação Bancaria (SIMBA); e) submissão dos dados da movimentação bancária “
à validação e transmissão descritas no arquivo MI 001 - Leiaute de Sigilo Bancário, disponível no endereço eletrônico http://simba.policiacivil.mt.gov.br/ por meio dos programas “VALIDADOR BANCÁRIO SIMBA” e “TRANSMISSOR BANCÁRIO SIMBA”, enviando o comprovante de transmissão ao
endereço simba@pjc.mt.gov.br”;
f)
“discriminação
dos dados de origem e destino (CPF/CNPJ, nome, banco, agência e conta) de todos os cheques e operações de câmbio, cujo valor de corte seja maior ou igual a R$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais)
”;
“comunicação às

r às Instituições Financeiras e Cooperativa de Crédito que o (setor responsável pelo SIMBA no órgão), poderá receber das Instituições Financeiras e Cooperativas de Crédito requerimentos contendo questões relativas à identificação da origem e destino dos recursos transitados nas contas investigadas, valor de corte para a referida identificação, prorrogação de prazo para atendimento etc.”
; g) ofício a à
“RECEITA FEDERAL [...] para que [...] encaminhe DOSSIÊ INTEGRADO COMPLETO de cada alvo investigado”;
d) ofício à Divisão de Operações Imobiliárias da Receita Federal para apresentação da evolução patrimonial dos investigados, sem receita que a justifique, durante os últimos 05 (cinco) anos (Sistema
Primus
- Código 164066).

Em 9.8.2019, o juiz da causa afastou o
“sigilo bancário de todas as contas de depósitos, contas poupança, contas de investimento e outros direitos e valores mantidos em Instituições Financeiras pelas pessoas físicas e jurídicas abaixo relacionadas, no período também informado no quadro abaixo, pelo prazo de 30 dias a contar da comunicação do Banco Central às instituições financeiras”
(Alexandre Delicato Pampado, juiz de Direito - Sistema
Primus
- Código 164066).

Em 27.10.2020, ordenou a redistribuição do inquérito policial ao Juízo da 2a Vara Criminal daquela Comarca, em razão da
“Resolução no 12/2020 TJ/MT/OE, que autorizou a instalação da 2a Vara Criminal e fixou sua competência para processar e julgar as ações penais em geral [...], desde a fase do inquérito policial”
(Sistema
Primus
- Código 164066).

Em 7.5.2021, indeferiu pedido de declaração de nulidade, liberação das contas bancárias e restituição de veículos mediante a seguinte fundamentação:

“[...] Portanto, a meu ver, coaduno com a interpretação acima, de modo que no caso em testilha, a autoridade competente (Autoridade Policial Judiciária), deverá proceder com a intimação das vítimas para o oferecimento de representação, sob pena de decadência, não sendo, por ora, caso de declarar a nulidade deste procedimento e muito menos extinguir este feito, por ausência de representação.

No entanto, caso as vítimas informem o desejo de não representar em face dos investigados, haverá a renúncia explícita ao direito de representação.[...]

Por outro lado, verifica-se ainda que várias vítimas já foram ouvidas pela Autoridade Policial, a exemplo de Julio Cesar Gulart (ID n.o 47062336, pág. 26/27) e Roberto Carlos de Oliveira (ID n.o 47062336, pág. 110/111), no entanto, na referida lista constam mais 194 (cento e noventa e quatro) nomes, além dos dois supraditos (ID n.o 47062336, pág. 93/99). Assim, é necessário que as demais vítimas sejam adequadamente identificadas e notificadas para eventual exercício do direito a representação. Por derradeiro, conforme bem ressaltou o Ministério Público, na portaria inaugural do presente procedimento investigatório (id n. 47062336 - Pág. 1/2) não consta expressamente afirmação de que o supedâneo para a respectiva instauração consistiu em denúncia anônima, tendo sido consignada a finalidade de apurar, em tese, os fatos delitivos adequadamente particularizados para tal fim, não constando qualquer referência de forma especificada a determinado meio de prova a respeito da respectiva ocorrência.[...]

Todavia, não se pode olvidar que, na imediata sequência, consta relatório policial no sentido de que, após o recebimento da denúncia em questão, foram realizadas diligências prévias no sentido de angariar elementos de prova no sentido de corroborar, ou não, aquele relato. Assim, não há falar em ilegalidade da investigação pela falta de representação. [...]

Por outro lado, quanto ao pleito de desbloqueio dos bens do investigado Gleison Franca em virtude do depósito judicial realizado por Sidnei dos Anjos Peró no valor de R$ 845.000,00 (oitocentos e quarenta e cinco mil reais), verifica-se tal depósito é para garantir os prejuízos sofrido pelas vítimas ou de alguém possa alegar, porém pelo decorrer das investigações há necessidade de averiguar mais possíveis vítimas lesadas pelos investigados.

[...]

Diante do exposto, INDEFIRO o pedido do investigado GLEISON FRANÇA DO ROSÁRIO de nulidade dos atos investigatórios e determino o retorno dos autos a Autoridade Policial para que diligencie no sentido de identificar as vítimas, bem como verificar se desejam representar em desfavor dos investigados GLEISON FRANCA DO ROSARIO, SIDINEI DOS ANJOS PERO, FABIO ALVES DE MORAIS e SEBASTIÃO SÉRGIO DA SILVA, pela prática, em tese, do crime de estelionato. Ratifico a decisão proferida no id. n. 47062339 – pág. 159/162, que indeferiu o pedido de restituição do veículo e, ainda, a liberação das contas constas bancárias do investigado Gleison [...].”
(Roger Augusto Bim Donega, juiz de Direito - ID 55129354)

Em 2.6.2021, esta e. Câmara concedeu, parcialmente, a ordem no
Habeas Corpus
no 1002444-74.2021.8.11.0000 para fixar
“o prazo de 90 (noventa) dias para encerramento do inquérito policial”
(HC no 1002444-74.2021.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, 2.6.2021).

Em 14.1.2022, o juiz da causa declarou extinta a punibilidade de Gleison França do Rosário, Sidnei dos Anjos Peró; Fábio Alves de Morais e Sebastião Sérgio da Silva, nos seguintes termos:

“[...] Sabe-se que a Lei n. 13.964/2019 introduziu em nosso ordenamento jurídico o §5o, do artigo 171, do Código Penal Brasileiro.

Assim, tal dispositivo legal deixa evidente que o procedimento investigatório de crime de estelionato, somente poderá ser iniciado mediante a representação da vítima, ou melhor, a natureza da ação penal passou de pública incondicionada para pública condicionada à representação, salvo exceções descritas nos incisos.

No caso em testilha, a investigação é decorrente de fatos ocorrido entre os anos de 2015 a 2016, anteriores a alteração legal. Em decorrência disso, foi determinado que a Autoridade Policial se diligenciasse no sentido de identificar e intimar as possíveis vítimas, para manifestarem interesse na continuação da persecução penal.

Assim, verifica-se dos autos que a Autoridade Policial foi devidamente intimada, conforme se denota do id n. 55759608, para apresentar o termo de representação das vítimas, porém até a presente data não aportou sequer um termo de representação.

Ocorre que as investigações foram iniciadas em 23/06/2016, ou seja, há aproximadamente 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 21 (vinte e um) dias, sem ter sido oferecida a denúncia e muito menos encerrada as investigações na fase inquisitorial.

A persecução penal envolve a apuração de dois delitos - estelionato e formação de quadrilha- em face de vítimas ainda não identificadas, quatro indiciados sendo eles: Fabio Alves de Morais, Gleison França do Rosário, Sebastião Sérgio da Silva e Sidnei dos Anjos Peró, com advogados distintos; o procedimento resultou em medidas cautelares de busca e apreensão e quebra de sigilo bancário e fiscal, com expedições de ofícios para levantamento de informações bancárias e fiscais a diversos órgãos e instituições; bem como requisitadas as evoluções patrimoniais dos investigados nos últimos cinco anos, dentre outras.

Nesse quadro, identifica-se a complexidade do procedimento investigatório, que depende de informações de instituições financeiras e órgãos da Fazenda Pública.

Com efeito, fica evidente que somente a partir da quebra do sigilo bancário “foram levantadas algumas movimentações financeiras, cujos valores correspondem aos apontados nas investigações, e, ainda outros valores de maior monta”, de modo que a própria evolução das investigações ensejou a dilação para encerramento do inquérito. [...]

Ademais, conforme exposto pelo ínclito Des. Dr. Marcos Machado, no acórdão juntado no id n. 57309306, sabe-se que “a prorrogação das investigações criminais pressupõe justificativa ou motivação da autoridade policial, em observância ao princípio da razoabilidade, visto que “não se admite que alguém seja objeto de investigação eterna”, consoante posição doutrinária e jurisprudencial (ZDANSKI, Claudinei. O princípio da razoável duração do processo e seus reflexos no inquérito policial. Disponível em: https://jus.com.br/artigos/9271/o-principio-da-razoavel-duracao-do-processo-e-seus-reflexos-no-inquerito-policial) – (acesso em 13/01/2022).

Nesse sentido, trago ainda um julgado do STJ em que os Tribunais tem considerado inadmissível “que alguém seja objeto de investigação eterna, porque essa situação, por si só, enseja evidente constrangimento, abalo moral e, muitas vezes, econômico e financeiro”. (STJ – Quinta Turma – Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho – HC 96.666/MA – j. em 04.09.2008 – DJe de 22.09.2008.)

Assim, embora o Código de Processo Penal não estipule um prazo máximo para a conclusão do inquérito policial, em caso de investigado solto, podendo ser prorrogado a depender da “complexidade” das apurações, deve-se obediência ao “princípio da razoabilidade” (STJ – Quinta Turma – Rel. Min. Nefi Cordeiro – RHC 82.559/RJ – j. em 05.12.2017 – DJe de 08.03.2018), de modo não pode admitir que alguém seja objeto de investigação por prazo indeterminado, sem mencionar que o investigado está com suas contas há mais de 05 (cinco) anos bloqueadas, sem poder realizar nenhuma movimentação e seu veículo encontra-se apreendido, aguardando que o Estado conclua as investigações. [...]

Por outro lado, além do fato da investigação se arrastar por mais de 05 (cinco) anos sem findar-se, têm-se ainda que a norma prevista no § 5o do artigo 171, do Código Penal, incluída pela Lei n. 13.964/2019, que passou a exigir a representação da vítima como condição de procedibilidade para a instauração de ação penal.

A novel legislação não indicou prazo para o oferecimento de representação para a hipótese retratada, visto que apenas alterou a natureza da ação penal para pública condicionada à representação, com exceção dos casos expressamente mencionados.

Com efeito, por ausência de norma expressa, pode, subsidiariamente, ser aplicada a regra prevista no artigo 103 do Código Penal, que prevê o prazo de seis meses para o oferecimento da representação. Assim, decorrido o prazo para o oferecimento da representação, ocorre o fenômeno da decadência do direito de representação.

Assim, desde a data de 24/01/2020 até a presente data já decorreu quase 02 (dois) anos da publicação da lei, porém até a presente data a Autoridade Policial não juntou nenhuma representação por partes dos ofendidos.

Se não bastasse, em decisão proferida no acórdão juntado no id n. 57309306 (proferida em 01/06/2021), foi determinado o encerramento do inquérito policial no prazo de 90 (noventa) dias, porém na data de 04/01/2022 a Autoridade Policial junta apenas um ofício solicitando a dilação do prazo, sem ao menos justificar a sua necessidade.

Por tais razões, não apresentada à representação no prazo determinado, será julgada extinta a punibilidade do autor do fato, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal - decadência.

Portanto, afrontas manifestas ao direito fundamental supracitado, consubstanciadas em inquérito no qual não se realiza há anos qualquer diligência e que permanece em cartório apenas por força de dilações despropositadas de prazo, podem ser remediadas pelo reconhecimento da decadência quanto ao delito de estelionato, uma vez que já decorreu o prazo para as vítimas oferecerem a representação.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto e, por tudo que dos autos consta, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE dos suspeitos GLEISON FRANÇA DO ROSÁRIO; SIDNEI DOS ANJOS PERÓ; FÁBIO ALVES DE MORAIS e SEBASTIÃO SÉRGIO DA SILVA, já qualificados nos autos, com relação ao crime de estelionato, em razão da decadência, e faço o julgamento com fulcro nos artigos 107, inciso IV e VI c/c art. 103 do Código Penal e 38 do Código de Processo Penal. [...]”
(Roger Augusto Bim Donega, Juiz de Direito - ID 128745192)

Pois bem.

O Juízo singular extinguiu a punibilidade dos recorridos [Gleison França do Rosário, Sidnei dos Anjos Peró, Fábio Alves de Morais e Sebastião Sérgio da Silva], pelo cometimento de estelionato e formação de quadrilha sob assertivas de que
“as investigações foram iniciadas em 23/06/2016, [...], sem ter sido oferecida a denúncia e muito menos encerradas as investigações na fase inquisitorial”
, bem como por ter decorrido o prazo
“para as vítimas oferecerem a representação”
(ID 128745192).

O inquérito policial tramita há 9 (nove) anos, após sucessivos pedidos de dilação de prazo, sem que tenham sido produzidos elementos mínimos de autoria ou participação dos recorridos no fato criminoso.

Em 2.6.2021, esta e. Câmara concedeu, parcialmente, a ordem no
Habeas Corpus
no 1002444-74.2021.8.11.0000 para fixar
“o prazo de 90 (noventa) dias para encerramento do inquérito”
, o que não foi observado pela autoridade policial (HC no 1002444-74.2021.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, 2.6.2021).

Transcorridos mais de 9 (nove) anos,
“não houve o oferecimento de denúncia contra os investigados, nem sequer a juntada de termo de representação por alguma das vítimas. [...], não se pode admitir que alguém seja objeto de investigação por prazo infinito, porque essa situação, por si só, enseja evidente constrangimento, abalo moral e, muitas vezes, econômico e financeiro”
(Roger Augusto Bim Donega, juiz de Direito - ID 128745192).

O c. STJ possui entendimento no sentido de que ocorre “
excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial na origem, instaurado [...], há mais de 9 (nove) anos”
, a mostrar-se
“inadmissível que, no panorama atual, em que o ordenamento jurídico pátrio é norteado pela razoável duração do processo (no âmbito judicial e administrativo) [...], um cidadão seja indefinidamente investigado, transmutando a investigação do fato para a investigação da pessoa”
, a considerar
“as consequências de se figurar no polo passivo da investigação criminal e os efeitos da estigmatização do processo”
(HC no 653299 SC 2021/0081833-3, Sexta Turma, 25.8.2022).

No mesmo sentido, esta e. Câmara decidiu:

“O investigado não pode permanecer em estado de insegurança jurídica acerca dos fatos apurados, impondo-se, assim, o encerramento de inquérito instaurado há mais de 08 (oito) anos e que até a presente data não obteve elementos concretos passíveis de fundamentar a deflagração da persecução criminal, tanto que não oferecida denúncia até a presente data.”
(RSE no 0001024-47.2020.8.11.0045, Primeira Câmara Criminal, 4.4.2023)

Por outro lado, o c. STF firmou entendimento no sentido que a Lei no 13.964/2019 [
“pacote anticrime”
], ao alterar a natureza da ação penal do crime de estelionato de pública incondicionada para pública condicionada à representação, mostra-se
“norma de conteúdo processual-penal ou híbrido, porque, ao mesmo tempo em que cria condição de procedibilidade para ação penal, modifica o exercício do direito de punir do Estado ao introduzir hipótese de extinção de punibilidade, a saber, a decadência (art. 107, inciso IV, do CP)”
, de modo que a inovação legislativa,
“ao obstar a aplicação da sanção penal, é norma penal de caráter mais favorável ao réu e, nos termos do art. 5o, inciso XL, da Constituição Federal, deve ser aplicada de forma retroativa a atingir tanto investigações criminais quanto ações penais em curso até o trânsito em julgado”
(ARE: 1385977 SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, 18.11.2022).

Com efeito,
“quando não houver inequívoca manifestação de vontade da vítima no sentido do interesse na persecução criminal, cumpre intimar a pessoa ofendida para oferecer representação, nos moldes do previsto no art. 91 da Lei 9.099/95, aplicado por analogia ao procedimento comum ordinário consoante o art. 3o do Código de Processo Penal”
(STF - ARE: 1337300 SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, 17.8.2023).

No caso, não houve representação das vítimas, razão pela qual afigura-se “
ausente um dos requisitos de procedibilidade da ação”
, a manter a extinção da punibilidade dos recorridos (TJ-RS – RSE no 50028506220218210060, Rel. Des. Sérgio Miguel Achutti Blattes, Sexta Câmara Criminal, 25.10.2022).

Aplicável julgados deste e. Tribunal:

“A Lei no 13.964/2019 tornou a ação penal para o crime de estelionato condicionada à representação da vítima, [...]. No caso, não há nos autos manifestação expressa da vítima caracterizando sua intenção de representar criminalmente contra o réu. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece que a representação deve ser inequívoca e formalizada, sob pena de extinção da punibilidade. Diante da ausência de condição de procedibilidade, a punibilidade do réu deve ser declarada extinta.”
(AP no 1001444-77.2020.8.11.0031, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, 9.4.2025)

"A condição de procedibilidade para o processamento de crime de estelionato introduzida pela Lei no 13.964/2019 aplica-se retroativamente aos casos anteriores à sua vigência, exceto quando a denúncia tiver sido oferecida antes da entrada em vigor da nova norma, o que não é o caso dos autos. Configura-se a decadência na ausência de representação da vítima no prazo de 6 meses. A ausência de representação formal no prazo decadencial configura causa de extinção da punibilidade."
(AP no 1001435-31.2022.8.11.0004, Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, 7.3.2025)

Por esses 2 (dois) fundamentos, a sentença deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025